Tribunal: TJSP
Processo: 2240513-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em cédula de crédito bancário - decisão que indeferiu o levantamento dos valores bloqueados na conta do agravante ACÁCIO – insurgência fundada no fato de ter sido concedido efeito suspensivo em agravo anterior dos agravantes – inconformismo injustificado, tendo em vista que o efeito suspensivo foi concedido após a decisão combatida – ademais, o

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em cédula de crédito bancário - decisão que indeferiu o levantamento dos valores bloqueados na conta do agravante ACÁCIO – insurgência fundada no fato de ter sido concedido efeito suspensivo em agravo anterior dos agravantes – inconformismo injustificado, tendo em vista que o efeito suspensivo foi concedido após a decisão combatida – ademais, o referido agravo de instrumento não se versa sobre penhora de valores, mas sobre a decisão que determinou a emenda da inicial dos embargos à execução, sendo certo ainda que ao final restou improvido – decisão mantida – recurso improvido.*